Tribunal: TJPA
Processo: 0801996-33.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801996-33.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: CARTORIO DO UNICO OFICIO DE GOIANESIA DO PARA - PA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO NOTARIAL. SEGUNDA VIA DE ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO ACERVO CARTORÁRIO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por OI S.A. – Em Recuperação Judicial contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Cartório do Único Ofício de Goianésia do Pará, visando compelir a serventia extrajudicial à emissão de segunda via de escritura pública de cessão de direitos possessórios, datada de 17/01/2005. A decisão agravada indeferiu a medida pleiteada com base na ausência de registro do ato notarial no acervo cartorário, inviabilizando a emissão da certidão pretendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de cópia de escritura pública supostamente lavrada em 2005, com selo e assinatura de escrevente, é suficiente para compelir o cartório à emissão de segunda via; (ii) determinar se, diante da inexistência do respectivo registro no livro notarial, a tutela de urgência pode ser concedida para expedir certidão com base exclusivamente na referida cópia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fé pública dos atos notariais exige a existência física e regular dos respectivos livros de notas, sendo inviável a emissão de certidão quando o ato não se encontra registrado nos arquivos da serventia.

A cópia apresentada pela agravante não substitui o registro original nem comprova, por si só, a existência da escritura pública, especialmente diante da informação oficial prestada pelo cartório e confirmada pela Corregedoria de Justiça acerca da ausência do livro B-2.

O ordenamento jurídico prevê procedimento próprio de restauração de atos e livros extraviados, o qual não foi utilizado pela parte agravante, sendo essa a via adequada para eventual reconstituição do registro.

A emissão de certidão sem respaldo no acervo oficial da serventia compromete a segurança jurídica dos atos notariais e pode gerar risco de lesão a terceiros, sobretudo por tratar-se de direitos possessórios sobre imóvel.

A medida pleiteada possui caráter irreversível, sendo vedada pelo §3º do art. 300 do CPC, por poder produzir efeitos patrimoniais permanentes com base em documentação de origem controvertida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A emissão de segunda via de escritura pública depende da existência do ato notarial no acervo da serventia, sendo insuficiente a apresentação de cópia desacompanhada de registro.

A tutela de urgência é incabível quando ausente a probabilidade do direito e existente risco de irreversibilidade da medida, notadamente em hipóteses envolvendo a autenticidade e conservação do acervo notarial.

A restauração de atos notariais deve observar o procedimento próprio previsto nas normas de regência, não podendo ser suprida por decisão judicial baseada apenas em cópia unilateral do documento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, §3º, e 1.015, I.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800523-07.2022.8.14.0110

AGRAVANTE:
OI S.A. - Em Recuperação Judicial

AGRAVADO:
Cartório do Único Ofício de Goianésia do Pará

RELATOR:
Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI S.A. – Em Recuperação Judicial, com fundamento no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, processo nº 0800523-07.2022.8.14.0110, ajuizada em face do CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ.

Na origem, a parte autora pretende compelir a serventia extrajudicial à emissão da segunda via de escritura pública de cessão de direitos possessórios, datada de 17 de janeiro de 2005, lavrada no Livro B-2, folhas 14v e 15, sob autenticidade nº 001133962, na qual consta como cedente Amário Lopes Fernandes e como cessionária a empresa Telemar Norte Leste S.A., sucedida pela ora agravante.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido pelo juízo a quo, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de risco de irreversibilidade da medida, considerando a inexistência do registro da mencionada escritura no acervo da serventia, conforme certidão expedida pelo próprio cartório. Concluiu-se que não seria juridicamente possível compelir a emissão de segunda via de documento cujo assentamento não constava do livro oficial da unidade.

Transcrevo a decisão:

“Colhe-se dos autos que o documento “Escritura de Cessão de Direito Possessórios”, Id.68905819 - Pág. 02/03, à pp. 145/146, não consta dos registro da Serventia Extrajudicial a lavratura da referida Escritura Pública em que há cessão de direito possessórios celebrada entre Amário Lopes Fernandes e Telemar Norte Leste AS, conforme consta da certidão Id. 68905821 - Pág. 2, à p. 148.

Deste modo, diante da informação de inexistência de registro do referido documento na Serventia Extrajudicial ora requerida, entendo pela ausência de probabilidade do direito do autor, eis que a prova trazida aos autos (cópia de escritura – ID. 68905819, pp.01/02) não é segura para que, em sede de cognição sumaria, este juízo antecipe os efeitos da tutela, notadamente porque não há como este juízo determinar que o Cartório de Registro emita segunda via de documento que, pelo contido na inicial, sequer existe em seus registros.

Assim, diante a situação controvertida descrita na inicial e as peculiaridade do caso acerca da existência ou não, do registro de Escritura Pública no Cartório de Registro, verifico que, em sede de juízo não exauriente, a ausência dos requisitos para concessão da tutela pretendida. A uma, a prova trazida pelo autor é frágil, pois se trata mera cópia anexada aos autos de quando a cidade de Goianésia do Pará ainda era Comarca de Jacundá, ou seja, documento supostamente emitido há mais de 15 (quinze) anos. A duas, a certidão ID. 68905821 - Pág. 2 informa não constar nenhum registro de Escritura Pública em nome de Amário Lopes Fernandes em favor de Telemar Norte Leste S/A e dos autos não consta qualquer informação no sentindo de que o Cartório Extrajudicial tenha sido alvo de algum evento fortuito como incêndio, inundação e outro fato que levassem a perda de registro a fim de justificar a inexistência do registro do documento.

Somando-se a ausência de probabilidade do direito da autora, está o impeditivo legal do §3º do artigo 300 do CPC, de que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade, como é o caso dos autos, vez que a concessão da tutela pretendida, levaria a emissão de documento que, em sede de cognição sumária verifico inexistir o registro na Serventia Extrajudicial.

De igual modo, não há quaisquer elementos de prova capaz de ensejar, de forma segura, o deferimento do pedido subsidiário para determinar a emissão do referido documento com base somente a mera cópia da escritura pública apresentada pelo autor, eis que os fatos são controvertidos e demanda instrução probatória. Logo, os efeitos decorrentes da emissão de documento serão irreversíveis, haja vista que confere a autora o direito de usufruir de imóvel, cujo direitos possessórios restam controvertidos pela ausência de documento acerca do atual possuidor, podendo inclusive os efeitos da tutela de urgência atingir direito de terceiros que sequer consta na demanda.

Diante do exposto, INDEFEIRO a tutela provisória por ausência dos requisitos legais.”

Inconformada, a agravante sustentou que a cópia do instrumento apresentado está formalmente completa e dotada de fé pública, contendo selo de autenticidade, carimbo da escrevente com CPF, data e número do livro e folhas, sendo ilegítima a negativa da serventia.

Requereu, com base no art. 300 do CPC, a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de determinar, de forma imediata, a expedição da certidão da escritura pública questionada.

Este Relator, analisando o pedido liminar, indeferiu a tutela recursal pleiteada, mantendo a decisão agravada.

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

Belém

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800523-07.2022.8.14.0110

AGRAVANTE:
OI S.A. - Em Recuperação Judicial

AGRAVADO:
Cartório do Único Ofício de Goianésia do Pará

RELATOR:
Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

VOTO

Admissibilidade.

Verificados os requisitos legais de admissibilidade, o agravo de instrumento deve ser conhecido. A decisão agravada é impugnável com base no art. 1.015, I, do CPC, tratando-se de indeferimento de tutela de urgência.

Mérito.

A controvérsia em exame gira em torno da negativa do Cartório do Único Ofício de Goianésia do Pará em emitir segunda via de escritura pública de cessão de direitos possessórios, supostamente lavrada em 17 de janeiro de 2005, em favor da Telemar Norte Leste S/A (atual OI S.A.).

A agravante apresentou cópia do referido instrumento, a qual conteria elementos formais como carimbo, assinatura de escrevente juramentada, selo de autenticidade, número do livro e folhas. A pretensão recursal consiste em obrigar a Serventia a emitir a segunda via da escritura, mesmo diante da alegação do cartório de que não há registro físico ou digital do livro notarial correspondente.

A agravante invoca o valor jurídico da cópia da escritura e sustenta que se trata de documento com fé pública, produzido por escrevente juramentada, cuja recusa em reconhecer implicaria insegurança jurídica.

Contudo, conforme atestado nos autos, inclusive por meio de informação oficial prestada pelo próprio cartório e confirmada pela Corregedoria-Geral de Justiça, não foi localizado o livro B-2, onde supostamente se encontra lavrada a escritura. Não se trata, pois, de negativa arbitrária da Serventia, mas sim de uma inexistência material do suporte físico necessário à reconstituição do ato notarial.

O ordenamento jurídico pátrio exige que a fé pública dos atos notariais se funde em registros efetivos e existentes. A presunção de veracidade é relativa e exige verificação da regularidade formal e da existência do suporte registral do ato. Em sua ausência, como no caso em tela, não há como se afirmar a autenticidade do instrumento apresentado como cópia, tampouco compelir o cartório a emitir certidão de ato inexistente em seus arquivos.

Importante ressaltar que há procedimento próprio de restauração de livros e registros extraviados, previsto no Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, o qual não foi manejado pela parte agravante. Trata-se de via mais adequada e segura à pretensão deduzida, especialmente diante da controvérsia e do lapso temporal superior a 15 anos da lavratura supostamente ocorrida.

O deferimento da tutela pretendida, sem respaldo em livro ou folha identificáveis no acervo cartorário, acarretaria emissão de documento com efeitos patrimoniais e possessórios relevantes, podendo, inclusive, atingir direitos de terceiros eventualmente interessados no imóvel.

Além do mais, a emissão de segunda via de escritura pública desacompanhada da correspondente anotação no livro notarial compromete de forma grave a segurança jurídica, pilar fundamental dos atos praticados em serventias extrajudiciais. A fé pública que reveste os documentos lavrados por tabeliães é indissociável da existência física e da integridade dos respectivos livros de notas.

Permitir a expedição de certidão com base unicamente em cópia isolada, desacompanhada de verificação concreta do assentamento registral, não apenas fragiliza a confiabilidade dos serviços notariais como também abre margem para falsificações documentais, duplicidade de registros e disputas possessórias futuras, sobretudo em se tratando de imóveis, cujos reflexos patrimoniais e sociais são significativos.

A prática, em tais moldes, ensejaria risco real de violação ao princípio da segurança jurídica e aos direitos de terceiros de boa-fé, configurando hipótese de afronta à ordem pública registral.

Portanto, a medida solicitada causará efeitos irreversíveis, vedada pelo §3º do art. 300 do CPC. Ainda que haja urgência empresarial justificada por obrigações assumidas em plano de recuperação judicial, tal circunstância não exime a parte do cumprimento das exigências legais de reconstituição registral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a tutela de urgência, por ausência de probabilidade do direito e risco de irreversibilidade da medida.

É como voto.

Belém

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATOR

Belém, 12/06/2025